Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELOS HERDEIROS. PROCESSO ANTERIOR MANEJADO PELO DE CUJUS. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO ESSENCIALMENTE IGUAL AO FORMULADO NA DEMANDA ANTERIOR. INVIABILIDADE.

1.Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à outra já transitada em julgada. Consideram-se idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

2.Embora um dos processos o pedido tenha excluído parcelas em respeito à prescrição, o fim perseguido em ambos os processos é o mesmo, qual seja, a concessão de diferenças salariais decorrentes do Plano Collor. Assim, os pedidos são substancialmente idênticos, havendo que se reconhecer a tríplice identidade entre as ações, que atrai a exceção de coisa julgada.

3. Apelo não provido.